Tribunal: TJES
Processo: 5038839-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038839-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLARA SIMAN ANDRADE e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038839-98.2024.8.08.0024

ORIGEM:
J
uízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: A
NA CLARA SIMAN ANDRADE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA. MORADIA QUE DEVE SER ASSEGURADA AO MÉDICO RESIDENTE. ART. 4º, § 5º, III, DA LEI 6.932/81 (REDAÇÃO DA LEI 12.514/2011). OMISSÃO ESTATAL NO FORNECIMENTO DE ALOJAMENTO QUE IMPÕE A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA. PATAMAR DE 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA-AUXÍLIO ADEQUADO E RAZOÁVEL. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS MANTIDA ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTINUIDADE DA OMISSÃO PARA PERÍODO VINCENDO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS E DO STJ. EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO ÀS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pela parte Ré (Estado do Espírito Santo) e pela parte Autora (Ana Clara Siman) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugnam, respectivamente, a Requerente e o Requerido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese a Autora ajuizou ação ordinária em face do Estado do Espírito Santo, requerendo o pagamento de auxílio-moradia por fazer parte do Programa de Residência Médica em Psiquiatria do ICEPI. Pleiteou: (i) a condenação do Requerido ao pagamento de indenização substitutiva ao auxílio-moradia, no valor correspondente a 30% da bolsa-auxílio, desde o início da residência médica em 15/03/2024; (ii) o pagamento das parcelas vincendas enquanto perdurar a situação fática; (iii) a aplicação de correção monetária e juros de mora pela Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal reside em verificar, por um lado, a legalidade da condenação do ente público ao pagamento de auxílio-moradia em pecúnia ante a ausência de oferta de alojamento
in natura
e, por outro, a possibilidade de extensão da referida condenação às parcelas vincendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos pelo Recorrente, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que não merece acolhida a sua pretensão recursal do Réu. Efetivamente, a Residência Médica é uma forma de aprendizado em serviço, realizada apenas por médicos graduados e devidamente inscritos junto ao Conselho Regional de Medicina da respectiva jurisdição de atuação. Desse modo, conforme registrado na origem, ao fornecer os programas de residência médica, entre outros deveres que a lei prescreve, há indicação expressa à concessão de moradia aos residentes, diante do artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei n. 6.932/81, cuja redação foi instituída pela Lei n. 12.514/2011: “
Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.
[...]
§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões; II - alimentação; e
III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.
”.

(5). O fato de o Requerido não dispor de regulamento a respeito da moradia junto ao programa de residência ofertado, não o exime do dever de cumprir o disposto na legislação federal. Embora seja seu dever legal, é incontroverso nos autos que o Recorrente não ofertou auxílio moradia durante o período que a parte autora frequentou a residência, devendo ser convertido em pecúnia.

(6). O entendimento do STJ é de que a omissão legislativa, caracterizada pela ausência de regulamentação, não isenta o responsável pelo programa de residência médica, de garantir ao médico residente o seu direito à moradia, havendo a possibilidade de conversão em pecúnia. Além disso, permite que o Poder Judiciário intervenha e fixe um valor razoável a título de auxílio-moradia, sem que isso viole o princípio da separação dos poderes.

(7). Entende ainda o STJ que na hipótese da instituição não oferecer o alojamento ao médico, deverá garantir o pagamento de um auxílio moradia, tendo reafirmado o posicionamento de que
"existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, n
ão pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente
" (AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP 1.339.798, julgado em 22/3/17)
.

(8). No mesmo sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO EM RAZÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PLEITO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, § 5º, III, DA LEI Nº 6.932/81, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.514/2011 QUE DETERMINA O OFERECIMENTO DE MORADIA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO MÉDICO RESIDENTE .
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO OBSTACULIZA O EXERCÍCIO DO DIREITO. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA. PATAMAR 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA QUE SE MOSTRA. RAZOÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.”
(STF - ARE: 1438839 SP, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/06/2023 PUBLIC 05/06/2023).

(9). Portanto, a jurisprudência da Corte Suprema consolida o entendimento de que é devido o valor do benefício pretendido pelo autor/recorrido, a despeito da ausência de regulamentação de lei local, com o que concordo, pois a inércia em questão não pode servir de empecilho/obstáculo para o recebimento de uma vantagem legítima da parte, como também observado pelo Juízo de origem.

(10). Destaco, por fim, que o entendimento aqui firmado está sendo aplicado pelas Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça, conforme se vê, ilustrativamente: Recurso Inominado n° 5009538-43.2023.8.08.0024, julgado em 02/02/2024, de relatoria do dr. Rafael Fracalossi Menezes; RI n° 5006490-86.2021.8.08.0011, julgado em 06/06/2023, de relatoria da dra. Thaita Campos Trevizan e RI 5018662-84.2022.8.08.0024, julgado em 16/06/2023, de relatoria do dr. Paulo Abiguenem Dino - 1ª Turma Recursal..

(11). No que tange ao recurso da autora, entendo que merece acolhida a pretensão autoral. De fato, em se tratando de obrigação de trato sucessivo e reconhecido odireito postulado pela parte autora, devida a extensão da condenação às parcelas futuras a que faça jus, ficando condicionado o pagamento pelo Requerido, entretanto, à efetiva vigência da residência médica da Autora e enquanto não for oferecida moradia
in natura
pela parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Réu, ao passo que DOU PROVIMENTO ao recurso da Autora
para CONDENAR o Requerido a realizar os pagamentos referentes ao auxílio-moradia em favor da parte autora enquanto perdurar o programa de residência médica. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno apenas o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013
.

Tese de julgamento:

1. O art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81 assegura ao médico-residente o direito à moradia durante todo o período da residência médica, não sendo a ausência de regulamentação administrativa apta a afastar o cumprimento da obrigação legal pelo ente responsável pelo programa. 2. Comprovada a omissão estatal no fornecimento de alojamento in natura, admite-se a conversão da obrigação em pecúnia, podendo o Poder Judiciário fixar indenização substitutiva em patamar razoável, observado, no caso, o percentual de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio. 3. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, reconhecido o direito ao auxílio-moradia e persistindo a situação fática que lhe dá suporte, é devida a extensão da condenação às parcelas vincendas, condicionada à efetiva permanência da autora no programa de residência médica e à continuidade da omissão da Administração quanto ao fornecimento de moradia.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)